Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-71.2022.8.11.0010
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004173-71.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO NUNES PICELLI - CPF: 003.374.841-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 de repercussão geral), fixou tese segundo a qual a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível apenas quando preenchidos cumulativamente seis requisitos, incluindo a comprovação da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e a apresentação de laudo médico circunstanciado.

A parte autora não demonstrou a imprescindibilidade clínica do medicamento solicitado nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigido pelo item 2.E do Tema 6/STF.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela existência de alternativas terapêuticas dentro do SUS e pela ausência de evidências científicas que comprovem a superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às opções disponíveis.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo STF, especialmente a indispensabilidade do tratamento pleiteado, não se justifica a interferência do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas de saúde.

R
e
curso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Celso Vilmar Vieira contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na petição inicial, que objetiva a concessão de medicamentos não integrantes do protocolo do Sistema Único de Saúde, a saber,
Xarelto
e
Xigduo
, eis que portador de diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e trombose.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia reside em esclarecer se a parte autora possui direito à medicação que, embora registrada na Anvisa, não está padronizada no SUS.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.566.471, afetado à sistemática de repercussão geral, discutiu, à luz dos artigos 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo (TEMA 06), e fixou a seguinte tese:

(TEMA 6):
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da
eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Em análise ao caso, observo que a recorrente não apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado que atestasse a imprescindibilidade do insumo almejado, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento e controle da doença
.

No mais, o parecer do NAT possui conclusão desfavorável ao pleito da autora ao passo que apresenta alternativas de tratamento pelos meios disponíveis pelo SUS, a saber (ID.):

Conclusão
:
:
Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

– RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS

estruturado pelo Ministério da Saúde. Os membros da
Conitec
presentes na 86ª reunião

ordinária, no dia 5 de março de 2020, deliberaram, por recomendar a incorporação ao SUS do

medicamento
dapagliflozina
para o tratamento de diabetes
mellitus. A metformina está

disponível no SUS através do componente básico de assistência farmacêutica, na

apresentação isolada de comprimidos de 500 e 850 mg.

Desta forma, tem-se que os requisitos 1; 2.C; 2.D e 2.E, não foram suficientemente preenchidos, especialmente no que tange a ausência de evidência que comprove de maneira inequívoca a indispensabilidade desses equipamentos de alto custo em comparação com as alternativas regularmente fornecidas pelo SUS.

Saliente-se que não se descura quanto ao direto à saúde do paciente, entretanto não se pode perder de vista que não foram juntados documentos hábeis, considerados pela Corte Superior como imprescindíveis para que o Judiciário se imiscua na gestão da saúde seja municipal, seja estadual, federal.

Dada à natureza vinculante do precedente, forçoso concluir pela improcedência da ação, em razão do não preenchimento dos requisitos constantes no Tema 06/STF.

Neste sentido segue precedente desta E. Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. TESE JURÍDICA FIRMADA NO JUGAMENTO DOS
TEMAS

06
E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis a fornecerem o medicamento não incorporado pelo SUS e insumo necessário para tratamento de obesidade (CID E66. 0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a competência da Justiça Federal, considerando o registro do medicamento na ANVISA, mas sua não incorporação pelo SUS; (
ii
) analisar se a
Reclamante preenche os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF para concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178) e o Tema 1.234 (RE 1.366.243), firmou entendimento que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS e que a competência da Justiça Federal
limita-se
a casos em que o custo anual do medicamento excede a 210
salários mínimos
. Considerando a modulação dos efeitos tão somente quanto à competência, como a presente demanda foi ajuizada antes do julgamento do mérito do Tema 1.234/STF, a competência permanece na Justiça Estadual. Rejeitam-se as preliminares.

4. O medicamento “
Liraglutida
” possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado ao SUS e consta como não recomendado pela CONITEC, com base em análise de custo-efetividade, impacto orçamentário e medidas alternativas de tratamentos.

5. A Reclamante não comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF e nem dos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF.

6. O Relatório do NAT e o parecer técnico da CONITEC corroboram a ausência de respaldo técnico para a concessão do medicamento.

7. O recurso do Município de Rondonópolis não é conhecido por ausência de interesse processual, uma vez que a sentença recorrida lhe foi favorável, tendo revogado a liminar que deferira o fornecido do medicamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Município de Rondonópolis não conhecido. Recurso da Reclamante improvido.

(N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024
).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025